Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:144.0pt;text-align:justify;vertical-align:baseline">

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:144.0pt;text-align:justify;vertical-align:baseline">DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PRECEDÊNCIA.

1. A devolução do veículo revela-se como consequência lógica da sentença de rescisão contratual que condena a sociedade revendedora de veículos a restituir as prestações desembolsadas pelos consumidores, providência que afasta o enriquecimento sem causa por parte dos adquirentes.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:144.0pt;text-align:justify;vertical-align:baseline">2. Não há ordem de precedência entre a determinação de devolução do veículo e o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença, de modo que não se suspendem os atos expropriatórios contra a devedora se não há a mencionada devolução.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:144.0pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">3. Negou-se provimento ao recurso.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:144.0pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">